Tribunal: TJDFT
Processo: 0702766-40.2024.8.07.0012
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. TAXAS DE CONDOMÍNIO. INCLUSÃO DE PARCELAS VENCIDAS NO CURSO DO PROCESSO. ART. 323, CPC. ADMISSIBILIDADE. AJUIZAMENTO DE SEGUNDA EXECUÇÃO. LITISPENDÊNCIA VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante o art. 337, VI, §§ 1o, 2o e 3o, a litispendência caracteriza-se pela identidade de partes, causa de pedir e pedidos nas ações. É o que a doutrina chama de tríplice identidade
2. A regra do artigo 323 do Código de Processo Civil aplica-se ao processo de execução, conforme jurisprudência da Corte Superior. Isto é, serão incluídas as prestações sucessivas no pedido da ação de execução enquanto durar a obrigação, até a satisfação integral do crédito.
3. No IRDR 14 foi firmada a seguinte tese: “No âmbito das relações jurídicas de trato sucessivo, é possível incluir, no valor da dívida, prestações vencidas e não pagas no curso do processo de execução, sem que isso implique ofensa à exigência de que a obrigação representada no título extrajudicial seja certa, líquida e exigível, desde que viável a fixação do quantum debeatur mediante simples cálculo aritmético.” (Acórdão 1317518, 0715584-36.2019.8.07.0000, Relator(a): CARMELITA BRASIL, CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 22/02/2021, publicado no PJe: 08/04/2021.)
4. Na questão, considerando a inclusão das prestações condominiais sucessivas e vincendas no pedido da primeira execução, verifica-se a inclusão nessa demanda das taxas já cobradas.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.